Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023990-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MAURICIO PAVAN - CPF: 049.333.588-93 (APELADO), MARCOS ROBERTO PAVAN - CPF: 145.530.818-81 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (APELANTE), MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO - CPF: 183.296.008-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN (APELADO), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (APELADO), MARCOS ROBERTO PAVAN - CPF: 145.530.818-81 (APELADO), MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO - CPF: 183.296.008-07 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN, E NÃO CONHECEU O RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS ROBERTO PAVAN E OUTROS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PREPARO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – RECORRENTES QUE NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO PREPARO MESMO APÓS OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO DO ATO – DESERÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO EMBASADO NA SUPOSTA OMISSÃO DE BENS – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS PRIMEIROS REQUERENTES NÃO CONHECIDO – RECURSO DO ESPOLIO DESPROVIDO

1. Como os primeiros recorrentes não comprovaram fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimados para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 2 . A ação de exigir contas não se destina à apuração de bens omitidos, visando a condenação dos co-herdeiros ao ressarcimento de valores supostamente omitidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ROBERTO PAVAN e outros e também por ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Esp. De Família E Sucessões De Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Prestação de Contas”
(Proc. no 1023990-16.2020.8.11.0003), ajuizada por ESPÓLIO DE MAURICIO PAVAN contra MARCOS ROBERTO PAVAN e outros, deu por aprovadas as contas dos requeridos, por concluir que
“resta evidente que os requeridos, na qualidade de coproprietários da fazenda, na realidade, envidaram esforços buscando a conservação do patrimônio no estado em que o encontrou. Administração essa, que em momento algum foi por eles denegada à Inventariante”;
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada, e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00

(cf. Id no 156281026 e 156281042).

Marcos Roberto Pavan e outros apresentaram recurso de apelação junto ao Id. no 156281044, sustentando, que
“em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas às despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente”
afirmando que
“tendo em vista que a partir do momento que as contas requeridas foram aprovadas e consideradas boas, deve, portanto, a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, pois foi vencida na ação de prestação de contas

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja parcialmente reformada a sentença, condenando o Espolio/requerente a arcar com a integralidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Espolio/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. no 156281031 alegando que preliminarmente a inexistência de litispendência, entre a presente ação, e a
“Ação Reivindicatória
”

(Proc. no 1005086-79.2019.8.11.0003), afirmando que
“não poderia a nobre magistrada ter extinguido a r. Ação Reivindicatória sem julgamento do mérito, mas sim, reunidos os processos proferindo julgamento simultâneo”
visto que
“a

Prestação De Contas, Proc. n. 1023990- 16.2020.811.0003 e a Reivindicatória, Proc. n. 1005086- 79.2019.811.0003, embora, sejam as mesmas partes, não há identidade de todos os seus elementos ( parte, causa de pedir e pedido)”.

No mérito
,
aduz que
“toda a celeuma que envolve o presente caso, repousa, na propriedade e quantidade do Gado e Peixes existentes no imóvel, denominado Fazenda São Francisco, e do qual afirma a apelante, pertencer ao Espólio, resultado dos mais de 30 (trinta) anos de trabalho do de cujus, que cuidava, não só de sua quota parte, como de seus irmãos, estes, residentes no estado de São Paulo, cada qual, com suas atividades independentes, figurando, apenas, como Co-Proprietario do bem, que foram recebidos de herança por parte de seus genitores”
sustenta que
“são 312 cabeças de gado ( 59 + 253 ) que foram desviados do patrimônio do Espólio, e dos quais, pertenciam ao de cujus, fruto de seus mais de 30 (trinta) anos de trabalho, além dos peixes produzidos nos tanques por ele construído”

assim afirma que
“a sentença prolatada pela MMa Juíza a quo, encontra-se eivada de vícios a macular sua decisão, principalmente, porque, não analisou pormenorizadamente os documentos que instruem os autos, caso contrário, não teria prolatado a sentença como o foi”.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para que “
acatando as preliminares arguidas e, em ato contínuo, levando-se em consideração o disposto no art.1.013, parágrafo 3, iv do cpc/15 já que trata-se de causa madura, o julgamento por este tribunal, reformando a r. sentença e, reconhecendo, a propriedade e quantidade de 421 cabeças de gado e os 7.000 kgs de peixes pertencente ao Espólio”
e condenar os requeridos
/
apelados
“a ressarcir a diferença a ser apurada em liquidação”

Embora devidamente intimadas, nenhuma das partes contrarrazoou o apelo adversário (cf. certidão vinculada ao Id. no 156281045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, antes de passar ao exame do mérito, é necessário verificar se os recursos preenchem os requisitos indispensáveis à admissibilidade, entre os quais se encontra a regularidade do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007).

Em específico ao preparo, os apelantes MARCOS ROBERTO PAVAN e outros, não sendo beneficiários da gratuidade de justiça, nem pleitearam a concessão da benesse para a prática específica do ato de interposição recursal, deixaram de recolher o preparo, assim, foram intimados, para que, no mesmo e único quinquídio, recolhessem em dobro o preparo, sob pena de deserção (cf. Id. no 156970683), com o decurso do prazo, nada manifestaram os apelantes (cf. certidão vinculada ao Id. no 158345179).

Assim, considerando a ausência do recolhimento em dobro do preparo, cumpre declarar o recurso de apelação de MARCOS ROBERTO PAVAN e outros deserto e dele não conhecer.

Preliminarmente, o Espolio/apelante, afirma, a inexistência de litispendência, entre a presente ação, e a
“Ação Reivindicatória”
(Proc. no 1005086-79.2019.8.11.0003).

Pois bem.

Tal debate, foi recentemente objeto de análise e decisão, inclusive em grau recursal, nos autos da “
Ação Reivindicatória
” (Proc. no 1005086-79.2019.8.11.0003).

Transcrevo, a propósito, os seguintes trechos do acórdão proferido no julgamento do citado RAC no 1005086-79.2019.8.11.0003:

“
O art. 337, §§1o e 2o, do CPC dispõe que se verifica
“a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (§1o) e que uma “ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

O eg. STJ já decidiu que somente
“se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido”
(Quarta Turma - REsp 302.142/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 11/10/2011 - DJe 22/11/2011).

A primeira e crucial questão que deve ser enfrentada e respondida é, obviamente, se há identidade entre os elementos essenciais das duas ações de modo a configurar a relação de litispendência identificada pela douta juíza, ou então, conforme o circunlóquio posto no recurso, se o que há é relação de conexão ou continência entre ambos os objetos, para que, de todo modo, os dois processos sejam reunidos sob a autoridade processante e decisória do mesmo Juízo.

Na presente ação
“Reivindicatória”
(Proc. no1005086-79.2019.8.11.0003), ajuizada em 04.03.2019 pela apelante contra os apelados, tem como causa de pedir a retomada da posse dos seguintes Bens
“Bens imóveis: Parte ideal do IMOVEL RURAL, Matriculado de no 171 com área total de 110 alqueires (266,20 ha), denominado “FAZENDA SÃO FRANCISCO” localizado na BR 364 – KM 222 ao 225, nesta comarca de Rondonópolis-MT., pertencendo 66,55 ha ao de cujus (...) Parte ideal do IMOVEL RURAL, Matriculado de no 12.183 com área total de 58,59 Ha, desmembrada da Gleba denominada " MARILIANÓPOLIS " localizado na nesta comarca de Rondonópolis-MT., pertencendo 14,6475 há ao de cujus (...) Bens móveis: 01(Hum) TRATOR da marca Massey Ferguson – Mod 265 (...)Bens Semoventes: 318 cabeças de Gado/bovino (...)7000 peixes/adulto ( tanques de produção)”
(cf. Id. no 149149740).

Por sua vez, em 14/12/2020 a apelante ajuizou contra os apelados ação de
“Exigir Contas”
(Proc. no 1023990-16.2020.8.11.0003), tendo como causa de pedir à prestação de contas da venda dos semoventes.

Assim, malgrado o entendimento do juízo a quo, não há razão de se reconhecer a litispendência total no presente caso.

Isso porque, não se trata de ações idênticas, visto que não se verifica concomitantemente os mesmos pedidos, haja vista a abrangência dos pedidos constantes nestes autos quanto ao pleito subsidiário da Ação de Prestação de Contas.

Assim, considerando que os autos no 1023990-16.2020.8.11.0003, objetivam tão somente à prestação de contas da venda dos semoventes, já está em grau recursal, não há que se falar em extinção do feito, devendo os presentes autos (no 1005086-79.2019.8.11.0003) serem analisados tão somente quanto ao pleito subsidiário aos Bens Moveis e aos Bens Imóveis.

Assim, diante da existência de pedidos diversos, há de se afastar parcialmente o reconhecimento da litispendência.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos e o conhecimento da demanda apenas e tão somente quanto ao pedido subsidiário quanto aos Bens Moveis e aos Bens Imóveis ” (TJMT - RAC 1005086-79.2019.8.11.0003, Des. Rel. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Dirimida tal questão, passo a análise do mérito.

A r. sentença deu por aprovada as contas dos requeridos/apelados sob os seguintes fundamentos:

“Revisando o INVENTÁRIO, observa-se que, nas Primeiras Declarações, acompanhando o extrato emitido pelo INDEA/MT, a Inventariante consignou pertencer ao Espólio, a quantia de 318 cabeças de gado e 7000 peixes, localizados na área rural de copropriedade do falecido, porém, alegou que este numerário não condizia com a realidade e que poderia ter havido um desvio de bens (id. 18426653 – Inventário).

Rebatendo tais alegações, os requeridos (e coproprietários) aportaram uma Ata Notarial (lavrada três meses depois do falecimento), descrevendo uma contagem realizada in loco de 132 cabeças de gado; comprovaram ter arcado com diversas despesas de manutenção da propriedade e de funeral; e solicitaram autorização para venda do gado (id. 20384169 – Inventário).

Visando prevenir maiores prejuízos à administração e deterioração dos bens, a venda dos semoventes foi autorizada (id. 25412926 – Inventário).

Quando da realização da venda (aproximadamente oito meses depois do início do Inventário), foram levantadas e vendidas 168 cabeças de gado (id. 25826785 - Inventário).

As contas desta venda foram apresentadas e o valor somado de R$ 260.650,00, depositado em Juízo (ids. 26092878 e 26806755 – Inventário).

Ressalte-se que a principal questão ensejadora da presente prestação, é a divergência sobre a real quantidade de semoventes pertencentes ao Espólio (id. 27097932 – Inventário).

No entanto, por mais que existam diferenças entre as declarações, não restou cabalmente comprovado qualquer desvirtuamento cometido pelos requeridos. É o que se extrai dos depoimentos colhidos em audiência, senão vejamos:

O SR. ADEMILSON (testemunha), relatou ter trabalhado para o de cujus como caseiro na indicada fazenda até, mais ou menos, um mês antes do seu falecimento. Que naquela época, lá existia aproximadamente 380 cabeças de gado e 7 toneladas de peixe. Que era o falecido quem a administrava e que não recebia ordens dos demais coproprietários. Que geralmente os peixes eram vendidos para a manutenção da propriedade. E que havia aproximadamente 70 bezerros em área separada, arrendada para terceiro (Sr. Pedro).

Por outro lado, o SR. PEDRO (testemunha), informou que possuía apenas 12 rês na propriedade na época do falecimento, e que todo gado era marcado separadamente. Que o falecido já lhe comentou ter declarado gado a mais ao INDEA, para facilitar cadastros de financiamento, que ele mesmo já emprestou “GTA” para o falecido. Declarou não saber nada sobre os peixes. Que também acompanhou a contagem do gado quando da elaboração da Ata Notarial. Que o de cujus teria em torno de 178 cabeças de gado. Que comprou este rebanho, conforme autorizado judicialmente. Disse ainda, que anteriormente frequentava a fazenda, mas não contava o gado do falecido, não sabendo dizer ao certo a quantidade existente antes do óbito, mas afirmou que não caberiam 380 cabeças no curral e nem teria pasto suficiente na fazenda para um rebanho deste porte.

E ainda, apesar de ter sido ouvido como informante, vale destacar o noticiado pelo SR. ALDEMIRO, sendo quem auxiliou os requeridos (que residem fora) temporariamente na administração da fazenda, após o passamento do Sr. Maurício. Informou que no início de sua gerência, não havia nenhum funcionário no local. Que logo providenciou a alimentação para os semoventes e contratou um novo caseiro. Que na primeira contagem do gado que acompanhou, anotou 12 cabeças pertencentes ao Sr. Pedro (5 vacas paridas e duas novilhas) e 178 ao falecido (total 190). Que nunca soube a quantidade de gado havida anteriormente a este período. Que estimava ter mais de 500 peixes no tanque, mas não tinha como calcular o que havia na lagoa grande. Que após alguns meses, intermediou a venda de 1.252Kg de peixes (R$ 6.264,00), cuja arrecadação foi sendo abatida nas despesas da fazenda e salário do caseiro, sempre de tudo prestando contas ao requerido-coproprietário Marcos. Que cuidou da fazenda por aproximadamente um ano, até a venda autorizada do gado.

Ou seja, não se há certeza sobre a quantidade exata de semoventes havida na abertura da sucessão, sendo que geralmente o INDEA tem como base para o extrato de rebanho apenas a comunicação do próprio produtor; que o antigo caseiro lá trabalhou até aproximadamente um mês antes do óbito; que o indicado auxiliar iniciou as atividades após uma semana; e que a Inventariante não demonstrou nenhuma contagem independente realizada no local nesse período.

Considerando tais relatos e demais comprovantes acostados aos autos, resta evidente que os requeridos, na qualidade de coproprietários da fazenda, na realidade, envidaram esforços buscando a conservação do patrimônio no estado em que o encontrou. Administração essa, que em momento algum foi por eles denegada à Inventariante.

Ademais, a diferença apurada entre os levantamentos para elaboração da Ata Notarial, primeira planilha da proposta de venda e quantidade efetivamente vendida, justifica-se pelo lapso temporal, acréscimo esse, inclusive, que fora observado quando do deposito complementar.

Por fim, sobre o valor de venda do gado, apesar da margem a maior apontada pelo requerente, verifica-se que a cotação utilizada pelos requeridos respeitou a média de marcado em geral, além disso, naquele momento, o negócio se mostrou mais favorável à preservação do rebanho, sopesando as dificuldades, tais como inexperiência com a atividade, distância do local de residência, entre outras, e despesas necessárias ao cuidado.

Dito isto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, fazendo-se necessárias e restando devidamente prestadas, com espeque no art. 487, I, do CPC, sem mais delongas, dou por APROVADAS AS CONTAS dos requeridos”.

Sem delongas, é cediço, que a ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos surgidos no tocante à administração de bem alheio, cabendo ao administrador, ao prestar contas, especificar receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551 do Código de Processo Civil).

No caso, o Espolio/apelante na pessoa de sua inventariante, Emmylin Pavan, não busca esclarecer dúvida sobre a real quantidade de semoventes pertencentes a ele.

A leitura das razões do recurso demonstra que o Espolio questiona e requer:

·

Que seja reconhecida, a propriedade e quantidade de 421 cabeças de gado e os 7.000 kgs de peixes pertencente ao Espólio.

·

Que os co-herdeiros sejam condenados a ressarcir o Espolio, sob a diferença apurada em liquidação.

Como se pode ver, o Espolio na pessoa de sua inventariante, Emmylin Pavan, não pede aos co-herdeiros exibição de contas da gestão dos bens que integravam o processo de inventario, mas pede
“prestação de contas”
com duas finalidades: embasar a condenação dos apelados a lhe entregar quantias que não constaram dos bens apresentados e que, em tese, não lhe foram repassados ou lhe foram repassados a menor.

A ação de exigir contas não se destina à apuração de bens omitidos, visando a condenação dos co-herdeiros ao ressarcimento de valores supostamente omitidos.

Ante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Espolio, mantende incólume a r. sentença, e
não conheço
do recurso interposto por MARCOS ROBERTO PAVAN e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023